Tribunal: TCU
Processo: 014.416/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Paula Mendes contra o Acórdão 8636/2020-TCU-2a Câmara que considerou ilegais atos de pensão civil, negando-lhes registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Paula Mendes (XXX.269.901-XX) contra o Acórdão 8636/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal a pensão civil instituída por Joel Mendes (XXX.538.007-XX) em favor da recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Paula Mendes, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito os subitens 9.4.1 e 9.4.2 do acórdão recorrido em relação à recorrente; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao órgão responsável pela concessão e à recorrente, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.